Tribunal: TJDFT
Processo: 0721343-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CUSTAS DEVIDAS PELO ADVOGADO TITULAR DA AÇÃO.
1 O advogado é titular do direito de ação para recorrer e/ou executar a parte da sentença referente aos honorários de sucumbência, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor.
2. O advogado, quando atua em causa própria, executando seus honorários, seja nos autos da ação principal ou em autos apartados, é um usuário da justiça, como qualquer outro, devendo arcar com as custas processuais do seu processo em conformidade com o regramento do tribunal. (PCA - 0000447-85.2018.2.00.0000/CNJ)
3. Agravo de instrumento conhecido e improvido.